Tribunal: STF
Processo: Rcl 93783
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Fabiana de Souza Licino em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (Processo 0009062-50.2023.8.16.0030), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante é portadora de lipedema (CID EF02.2), doença crônica, progressiva e incapacitante, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, caracterizada por acúmulo patológico de tecido adiposo, dor intensa, inflamação recorrente, limitação funcional e comprometimento significativo da qualidade de vida.
 Após longo histórico de tratamentos conservadores infrutíferos, incluindo drenagem linfática, pratica de atividade física, fisioterapia e medidas clínicas de controle, foi indicada por médico assistente a realização cinco procedimento cirúrgicos de lipoaspiração tumescente, como medida terapêutica necessária e adequada ao controle da progressão da doença, à redução da dor e à preservação da funcionalidade. 
O plano de saúde recusou a cobertura do procedimento cirúrgico prescrito por profissionais habilitados, o que levou ao ajuizamento da ação pleiteando a cobertura do tratamento médico essencial. 
Foi deferida tutela de urgência para custeio da internação hospitalar, permanecendo os honorários médicos às expensas da própria paciente.
 O procedimento cirúrgico foi realizado em data de 29 de novembro de 2023. 
A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da Reclamante ao tratamento indicado. 
Todavia, a 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná, deu provimento ao recurso da operadora de saúde, reformando a sentença sob o fundamento de ausência de evidencias científicas e não atendimento ás diretrizes da ANS, encontra-se assim emendada;
[...]
No presente caso, todos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal foram efetivamente preenchidos, prescrição médica expressa, indicando a necessidade do procedimento, ausência de alternativa terapêutica eficaz no rol da ANS, apta a tratar a condição específica da Reclamante; inexistência de vedação expressa da ANS ao procedimento indicado; comprovação da eficácia científica, demonstrada por meio de laudos médicos e das notas técnicas emitidas pelo sistema e-NATJUS, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça; regularidade sanitária do procedimento, compatível com as diretrizes médicas vigentes. 
As notas técnicas juntadas aos autos, inclusive, reconhecem, a eficácia da lipoaspiração tumescente para tratamento do lipedema, com a melhora clínica significativa da paciente, procedimento tem respaldo em literatura médica especializada e existência de recomendações técnicas pertinentes. 
[...]
A presente Reclamação não pretende rediscutir o valor, o peso ou a interpretação das provas produzidas, o que se impugna é situação diversa e juridicamente qualificada, a adoção, pelo acórdão reclamado, de premissa fática objetivamente inexistente, qual seja, a afirmação de que não há prova científica nos autos da eficácia no tratamento submetido pela Reclamante.
 Logo, não se trata de revaloração do conjunto probatório, mas de hipótese objetiva de desconsideração de prova efetivamente existente nos autos.
[...]
Contudo, consta dos autos, as notas técnicas emitidas pelo sistema eNATJUS, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, juntadas tempestivamente nos Embargos de Declaração n. 0021737-11.2024.8.16.0030, 
Nota Técnica nº 185756, reconhece a eficácia do procedimento cirúrgico; faz mencção acerca de evidência científicas; 
Nota Técnica nº 193882, aponta melhora clinica relevante após procedimento cirúrgico, faz menção de recomendações da CONITEC para a situação clínica e existência de evidência científica;
Nota Técnica nº 227163, descreve que o procedimento cirúrgico tem respaldo em literatura médica especializada.
[...]
Assim, a conclusão do Tribunal quanto à inexistência de comprovação científica revela-se incompatível com os elementos constantes dos autos, reforçando o erro de premissa fática que fundamenta a presente Reclamação Constitucional.”

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da reclamação para “cassar o acordão reclamado proferido pela 1º Turma Recursal do Estado do Paraná Recurso Inominado n. 0009062.50.2023.8.16.0030, por violação á autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265\DF”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora Reclamante, diagnosticada com “ lipedema” (CID EF02.2), que pretende o custeio integral do tratamento por meio de lipoaspiração tumescente.
A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná deu provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença que havia julgado procedente o pedido de custeio do tratamento. Desse modo, o Juízo reclamado negou a pretensão da ora Reclamante, pelos seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, em que pese a autora ter sido diagnosticada com lipedema, a qual se trata de uma doença reconhecida pela OMS e considerada uma doença crônica e progressiva (CID 11 EF02.2), os procedimentos a serem adotados e cobertos pelo plano de saúde estão, sim, adstritos às diretrizes de utilização da ANS (RN 465/2021 da ANS).
 Na forma do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, uma vez não previsto no rol da ANS, para a devida cobertura do ato cirúrgico (cirúrgica de lipodistrofia trocantérica, crural e braquial – mov. 1.8) em relação à moléstia da autora (lipedema), competia a ela comprovar a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (inciso I) ou recomendação do Conitec ou órgão de renome internacional (inciso II).
Tal prova não se encontra presente no caso, havendo descumprimento do ônus do art. 373, I, do CPC. Mesmo em relação em consumo, este ônus probatório não pode ser repassado à ré, e, também, não se trata de fato notório. 
Ao contrário, a própria ré comprovou que a Associação Brasileira de Lipedema (ABL) publicou matéria, em seu site, afirmando: “Embora não haja cura para o lipedema, existem tratamentos eficazes disponíveis para ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. A cirurgia raramente é necessária”. Prova não negada pela ré em réplica de mov. 40. 
Não se nega que o médico da ré tentou outros procedimentos à solicitação de cirurgia (drenagem linfática e sessão fisioterápica – mov. 1.10), nem mesmo o estado de saúde da autora (mov. 1.16 a 1.24), porém tais provas não se revelam suficientes para demonstrar que sua solicitação se baseia em evidências científicas e plano terapêutico (inciso I) ou recomendação do Conitec ou órgão de renome internacional (inciso II) que superem a regra geral de taxatividade do rol, como já explicado.
[...]
Assim, não há que se falar em obrigação de fazer em detrimento ao plano de saúde, vez que se trata de recusa de cobertura lícita.” (eDoc. 9, fls. 3/4)

Assim, é possível assentar que, em relação ao tratamento de lipedema, por meio de lipoaspiração tumescente, não listado no rol de cobertura de tratamento da ANS,  incide o entendimento presente na ADI 7.265, segundo o qual é constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados pela CORTE, sendo que a “cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
Nos termos do referido julgado, “A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”, sendo possível a concessão excepcional de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, desde que o juízo observe as seguintes condições:

“(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".” 

Logo, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS por determinação judicial, “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada assentou a ausência de preenchimento do requisito da “comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível”, previsto na Tese fixada no referido paradigma, não há violação aos parâmetros de controle ora suscitados.
Na presente hipótese, no âmbito da Reclamação Constitucional, é inviável concluir de forma diversa das instâncias de origem, pois para tanto seria indispensável o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta via processual estreita, razão pela qual se aplica ao caso o teor da Súmula 279 desta CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente